Tribunal: TJMT
Processo: 1000086-40.2020.8.11.0108
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000086-40.2020.8.11.0108
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[JEFERSON ARAUJO PEREIRA - CPF: 059.111.311-29 (APELANTE), DAIANE DE FAVERI KIRNEV - CPF: 031.428.261-06 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ALBERTT FELIPP DE OLIVEIRA NASSER - CPF: 063.091.291-20 (APELANTE), MACKSON DOUGLAS BOABAID DE SOUZA - CPF: 966.686.871-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), RINALDO ATHILLA COELHO TEODORO - CPF: 033.866.421-10 (ASSISTENTE), ALEX JUNIOR SILVA DE CAMARGO - CPF: 027.538.031-96 (ASSISTENTE), CRISTIANE FRANCIELI DE MOURA SILVA - CPF: 037.784.381-40 (ASSISTENTE), ALINE ALVES BORGES DOS SANTOS (ASSISTENTE), CRISLAINE MISIAK - CPF: 068.428.761-76 (ASSISTENTE), ELAINE ALVES BORGES DOS SANTOS (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), ALBERTT FELIPP DE OLIVEIRA NASSER - CPF: 063.091.291-20 (APELADO), JEFERSON ARAUJO PEREIRA - CPF: 059.111.311-29 (APELADO), MACKSON DOUGLAS BOABAID DE SOUZA - CPF: 966.686.871-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL
– ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – ABSOLVIÇÃO – RECURSO MINISTERIAL – SUFICIÊNCIA DAS PROVAS PARA CONDENAÇÃO E DA CAUSA DE AUMENTO [INFRAÇÃO PRATICADA NAS IMEDIAÇÕES DE RECINTO DESTINADO À DIVERSÃO] – PEDIDO DE CONDENAÇÃO E MAJORAÇÃO DAS PENAS – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – RECURSOS DEFENSIVOS – BUSCA DOMICILIAR FUNDADA EM VIOLÊNCIA POLICIAL E INVASÃO – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA, ÍNFIMA QUANTIDADE DE DROGAS – COMPATIBILIDADE COM “POSSE DE ENTORPENTE PARA USO” – PEDIDOS DE ANULAÇÃO DAS PROVAS ORIUNDAS DAS BUSCA DOMICILIAR, ABSOLVIÇÃO, DESCLASSIFICAÇÃO OU REDUÇÃO DAS PENAS, COM MODIFICAÇÃO DE REGIME
– PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DA RESOLUÇÃO DO MÉRITO –
ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA NÃO COMPROVADAS – MERO CONCURSO DE AGENTES – ADOÇÃO DO PARECER DA PGJ
PER RELATIONEM
– JULGADO DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT – ABSOLVIÇÃO DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO MANTIDA –
APREENSÃO
DE ÍNFIMA QUANTIDADE DE COCAÍNA [2,22G] E MACONHA [4,88G] –
DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES – INSUFICIÊNCIA – ATOS DE COMÉRCIO NÃO PRESENCIADOS – AUSÊNCIA DE APETRECHOS COMUMENTE UTILIZADOS NA TRAFICÂNCIA
– CONDIÇÃO DE USUÁRIO FACTÍVEL – DESCLASSIFICAÇÃO PARA O USO DE DROGAS – TEMPO DE PRISÃO CAUTELAR SUPERIOR A CINCO MESES – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DA PENA RESTRITIVA DE DIREITOS – JULGADOS DO STJ E PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT –
RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO E RECURSOS DEFENSIVOS PROVIDOS
.

“Não merece reforma a sentença quanto à absolvição escorreitamente fundamentada, em razão da insuficiência probatória a formar o édito condenatório, por meio da incidência do princípio in dubio pro reo
”
(Parecer da PGJ nº 000533-086/2020 – Eli Américo, procurador de Justiça – ID 213698176).

“Para a configuração do tipo penal previsto no art. 35 da Lei 11.343/06 é indispensável a existência de estabilidade, permanência ou habitualidade dos envolvidos na prática do tráfico de drogas. Inexistindo provas substancialmente convencíveis aclarando o envolvimento dos apelados, de forma habitual e convergente, em verdadeira estrutura criminosa voltada ao narcotráfico, inadmissível a condenação no delito de associação para o tráfico”
(TJMT, AP 0024157-74.2013.8.11.0042).

A quantidade de drogas em poder dos apelantes/apelados [2,22g de cocaína e 4,88g de maconha] mostra-se ínfima (STJ,
AgRg no HC 815.914/RS)
, de modo que, em si, se afigura insuficiente para evidenciar a destinação mercantil da substância entorpecente, notadamente ao se considerar que não foram localizados apetrechos comuns a essa prática, a pequena quantidade apreendida e a ausência de investigações prévias (STJ, HC 497.023/ES).

“Se as circunstâncias objetivas indicam a destinação da droga apreendida para o consumo próprio, a desclassificação é medida de rigor”
(TJMT, AP 104638/2017).

“Não restando suficientemente comprovado que o entorpecente apreendido em poder do agente seria destinado à comercialização, impõe-se desclassificar o crime de tráfico de drogas para o delito previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/2006”
(TJMT, AP 0026782-13.2015.8.11.0042).

“Reconhece-se a extinção da punibilidade do réu quando segregado por prazo superior ao cominado para as penas restritivas de direitos previstas no tipo penal”
(TJMT, AP 0001687-56.2018.8.11.0080).

Recurso ministerial desprovido e recursos defensivos providos

para desclassificar o tráfico de drogas
para uso de substâncias entorpecentes e, por efeito do tempo de prisão cautelar, declarar extinta a punibilidade dos apelantes/apelados ante o cumprimento integral da pena do fato reclassificado.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº
1000086-40.2020.8.11.0108
– COMARCA DE TAPURAH

APELANTES:

JEFERSON ARAUJO PEREIRA

ALBERTT FELIPP DE OLIVEIRA NASSER

MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADOS:

JEFERSON ARAUJO PEREIRA

ALBERTT FELIPP DE OLIVEIRA NASSER

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelações criminais interpostas por JEFERSON ARAUJO PEREIRA, ALBERTT FELIPP DE OLIVEIRA NASSER e pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Tapurah, nos autos da ação penal (nº
1000086-40.2020.8.11.0108
), que os absolveu de associação para o tráfico – art. 35,
caput
, da
Lei nº 11.343/2006 – e os
condenou
por tráfico de drogas a 6 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, ambos em regime inicial fechado – art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 – (ID 115662157).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE TAPURAH sustenta que: 1) há
“provas da materialidade e autoria suficientes para a condenação”
de
JEFERSON ARAUJO PEREIRA e ALBERTT FELIPP DE OLIVEIRA NASSER
por associação para o tráfico; 2)
“
a infração fora praticada nas proximidades de local onde se difunde atividade de lazer”
[
“Bar da Cris”
], a justificar a majoração das penas.

Requer o provimento para que
JEFERSON ARAUJO PEREIRA e ALBERTT FELIPP DE OLIVEIRA NASSER sejam condenados por associação para o tráfico e majoradas as penas por tráfico de drogas
(ID 115662181).

JEFERSON ARAUJO PEREIRA suscita a ilicitude das provas decorrentes da busca domiciliar sob a assertiva de que teriam sido obtidas mediante
“violência policial”
e
“invasão de domicilio”
. No mérito, alega que: 1) não haveria
“provas da traficância”
; 2) a “quantidade de substâncias entorpecentes encontradas são inexpressivas” para o tráfico, a configurar condição de “usuário”; 3) a pena-base teria sido exasperada mediante fundamentação inidônea; 4)
faria jus à atenuante da menoridade relativa porque era menor de 21 (vinte e um) anos de idade à época do crime;
5) preencheria os requisitos legais do tráfico privilegiado;

6) é
“hipossuficiente [...] o que por si só, afasta a imposição de custas processuais”
.

Requer o provimento para que seja reconhecida a nulidade das provas oriundas da busca domiciliar e, por conseguinte, absolvido por insuficiência de provas. Subsidiariamente, seja desclassificada a conduta para posse de drogas para uso ou reduzidas as penas, estabelecido o regime semiaberto ou aberto, substituída a reprimenda corporal por restritiva de direitos e suspensão das custas processuais (ID 115662173).

ALBERTT FELIPP DE OLIVEIRA NASSER aduz que: 1)
“não há nos autos documentos ou qualquer outro tipo de prova que possa ser motivo ensejador da condenação”
; 2) faria jus à minorante do tráfico privilegiado; 3) não haveria
“fundamentação idônea”
para o estabelecimento do regime inicial fechado.

Pugna pelo provimento para a absolvição. Subsidiariamente, sejam reduzidas as penas e estabelecido o regime semiaberto (ID 115662176).

As partes [
JEFERSON ARAUJO PEREIRA, ALBERTT FELIPP DE OLIVEIRA NASSER e
PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE TAPURAH] pugnaram pelo desprovimento dos apelos opostos (ID 115662180; ID 208250222; ID 208250243).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo provimento parcial dos apelos defensivo e ministerial, em parecer assim sintetizado:

“APELAÇÃO CRIMINAL – Tráfico majorado pela consumação aos arredores de estabelecimento comercial c/c associação ao tráfico, em concurso material (arts. 33, caput, e art. 40, III, c/c art. 35, caput, todos da Lei n.º 11.343/06, sob a forma do art. 69 do Código Penal) – Sentença parcialmente condenatória – 1. DOS RECURSOS DEFENSIVOS – 1.1 Da preliminar de nulidade da prova produzida mediante violência policial e invasão de domicílio e das absolvições por insuficiência probatória – Abordagem policial mediante fundadas suspeitas em região conhecida por constituir “boca de fumo” – Elevada quantia de dinheiro em cédulas fracionadas – Confissão extrajudicial sobre ser o dinheiro apreendido oriundo do tráfico – Ingresso domiciliar mediantes fundadas razões acerca da prática de crime permanente e moradia localizada em região estratégica para ocultação e prática do tráfico – Apreensão de drogas de naturezas diversas e sob acondicionamento específico para o comércio – Suspeitas confirmadas a posteriori – Ausência de lesões corporais no apelante abordado e locatário do endereço – Acervo probatório robusto – Pela rejeição das preliminares e pelo desprovimento dos recursos – 1.2 Da circunstância judicial desfavorável quanto à natureza da droga apreendida – Diversidade de drogas – Laudo pericial atestou positivo para a presença de cocaína, maconha e íons borato (“comumente acrescentada à cocaína em sua forma final como coadjuvante, com o objeto de aumentar os lucros em sua comercialização ilícita”) – Caráter deletério e nocivo da cocaína e pasta base de cocaína – Precedentes TJMT – DESPROVIMENTO – 1.3 Da circunstância legal atenuante da menoridade relativa – Apelantes menores de idade – Identidades juntadas aos autos – Reforma da sentença a fim de reconhecer a atenuante devida – PROVIMENTO – 1.4 Da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado – Circunstâncias fáticas capazes de demonstrar a dedicação ao exercício ilícito – Montante elevado em cédulas fracionadas, diversidade da natureza das drogas e sob acondicionamento em porções e invólucro – Dados extraídos do celular do apelante JEFERSON relevou possível envolvimento com organização criminosa – DESPROVIMENTO – 1.5 Da fixação do regime mais brando – Pena superior a 04 (quatro) e inferior a 08 (oito) anos – Circunstância judicial desfavorável – Fundamento idôneo para imposição do regime mais severo – DESPROVIMENTO – 1.6 Da gratuidade da justiça (JEFERSON) – Defesa promovida pela Defensoria Pública desde o início do processo – Evidente insuficiência econômica – Concessão do benefício pleiteado – Suspensão dos efeitos da condenação em custas e despesas processuais – PELO PROVIMENTO PARCIAL DOS RECURSOS DEFENSIVOS – 2. DO RECURSO MINISTERIAL – 2.1 Da associação ao tráfico (art. 35, caput, Lei n.º 11.343/06) – Inexistência de elementos probatórios capazes de atestar o animus associativo estável e permanente – Tráfico meramente eventual – Insuficiência probatória – in dubio pro reo – DESPROVIMENTO – 2.2 Da causa de aumento prescrita no art. 40, III, da Lei n.º 11.343/06 – Rol não taxativo – Precedentes STJ – Comércio de entorpecentes nas imediações/proximidades de estabelecimento comercial destinado a diversão e lazer (bar) – Precedentes TJMT – Reforma da sentença a fim de reconhecer a majorante – PELO PROVIMENTO DO RECURSO MINISTERIAL.”
(Élio Américo, procurador de Justiça – ID 213698176)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A preliminar de ilicitude das provas decorrentes da busca domiciliar não será analisada diante da perspectiva de acolhimento da pretensão recursal, à luz do princípio da primazia da resolução do mérito (CPC/2015, art. 282, § 2º c/c CPP, art. 3º).

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“No dia 06 de dezembro de 2019, por volta das 16h00, no interior de uma quitinete localizada na Avenida dos Trabalhadores, em frente ao ‘Bar da Cris’ e ao ‘Bar 20 Ver’, bairro Cristo Rei, nesta cidade e comarca de Tapurah, JEFERSON ARAÚJO PEREIRA, qualificado às fls. 31/32 e 53, e ALBERT FELIPP DE OLIVEIRA NASSER, qualificado às fls. 35/36 e 51/52, agindo em concurso e com unidade de desígnios, traziam consigo, para fins de venda ou fornecimento a terceiros, ainda que gratuito, 01 porção de cocaína, pesando 0,85 g (oitenta e cinco decigramas), embalada individualmente em material emborrachado preto; bem como guardavam 01 porção"de cocaína em forma de pasta base, pesando 1,37 g (um grama e trinta e sete decigramas), ainda não fracionada e embalada e 04 porções individuais de Cannabis sativa, vulgarmente conhecida como maconha, pesando 4,88 g (quatro gramas e oitenta e oito decigramas), substâncias que causam dependência física e psíquica, sem autorização"o ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

[...] entre novembro e o dia 06 de dezembro de 2019, neste município e comarca de Tapurah, JEFERSON ARAÚJO PEREIRA, qualificado a7s fls. 31/32 e 53 e ALBERT FELIPP DE OLIVEIRA NASSER, associaram-se para o fim de praticar, reiteradamente ou não as condutas previstas no artigo 33 da Lei n.º 11.343/06.

Segundo foi apurado, durante patrulhamento de rotina, policiais militares avistaram Jeferson em atitude suspeita.

Ao ser abordado, os policiais localizaram com o denunciado a quantia de R$765,00 (setecentos e sessenta e cinco reais) em dinheiro trocado.

Indagado, o denunciado confirmou a origem ilícita do dinheiro, afirmando que este era fruto da venda de drogas praticada em Tapurah na companhia do denunciado Albert.

Ato contínuo, os policiais militares diligenciaram ate a quitinete alugada por Jeferson, onde encontraram Albert, e submetido à revista pessoal, foi localizada, no bolso de sua bermuda, uma porção"de pasta base, ainda não fracionada, pesando 1,37 g.

Ainda, os policiais localizaram no meio das roupas dos denunciados, uma porção de cocaína, pesando 0,85 g e quatro porções de maconha, pesando no total 4,88 g. Além das porções de drogas, todas embaladas e prontas para consumo, os denunciados guardavam uma porção de um pó branco não identificado.

Por fim, apurou-se que os denunciados vieram para a cidade de Tapurah com o intuito de vender drogas e que alugaram a quitinete, onde a droga foi apreendida, em razão desta estar localizada em frente aos estabelecimentos de diversa"o ‘Bar da Cris’ e ‘Bar 20 Ver’, os quais geram grande movimentação"de usuários de drogas e garotas de programa.

Ante o exposto, denuncio JEFERSON ARAUJO PEREIRA [..] e ALBERT FELIPP DE OLIVEIRA NASSER [...] como incursos no artigo 33, caput c.c. art. 40, inciso III e art. 35, todos da Lei nº 11.343/06, na forma do art. 69 do Código Penal [...].”
(Cynthia Quaglio Gregoria Antunes, promotora de Justiça – ID 115651072)

O Juízo singular reconheceu as responsabilidades penais dos apelantes/apelados por tráfico de drogas e os absolveu de associação para o tráfico nos seguintes termos:

“
A materialidade delitiva está comprovada pelo auto de prisão em flagrante (ID 28049148 - Pág. 4), boletim de ocorrência (ID 28049148 - Pág. 6/15), auto de apreensão (ID 28049147 - Pág. 8/9), laudo preliminar de droga (ID 28049141), laudo pericial definitivo com resultado positivo para cocaína e
Cannabis sativa L.
(maconha) (ID 43815327), os exames em dispositivos de telefonia móvel (ID 43815323), bem como pela prova oral colhida nos autos.

[...]

No tocante à autoria, a prova produzida nos autos foi uníssona no sentido de terem
OS RÉUS
praticado o delito de tráfico ilícito de entorpecentes.

[...]

Vê-se, portanto, que as testemunhas ouvidas em juízo apresentaram versões harmônicas e coesas entre si, não existindo qualquer dúvida acerca da dinâmica dos fatos, restando devidamente comprovadas a materialidade e autoria do tráfico de entorpecentes praticado pelos réus.

[...]

Desse modo, considerando as provas produzidas no processo, restou devidamente comprovado que os acusados praticaram ao menos duas das condutas descritas no tipo penal incriminador, qual seja
ter em depósito
e

guardar
, sem autorização legal ou regulamentar, para finalidade diversa do consumo pessoal, porções das drogas popularmente conhecidas como cocaína, pasta à base de cocaína e maconha, não havendo se falar em ausência de provas.

É cediço que, para fins de configuração do tráfico, o Juiz não deve se ater apenas à quantidade de drogas, mas também se atentar aos demais elementos, como a forma de acondicionamento da substância, variedade e circunstâncias da flagrância.

[...]

Por outro lado, no tocante ao delito tipificado no
art. 35 da Lei n. 11.343/06
, entendo que os acusados devam ser absolvidos, haja vista a inexistência de prova de estabilidade e permanência da associação entre eles para o tráfico.

Das provas dos autos, extrai-se que ALBERT FELIPP estava morando com JEFERSON há apenas 5 ou 6 dias, e que foi flagrado no dia da prisão na posse de entorpecentes.

Eventual associação com outros sujeitos meliantes não é objeto da denúncia, de modo que não comporta análise neste feito.

Assim, não restou comprovada a existência de vínculo associativo estável entre os réus que superasse a mera convergência ocasional de vontades para a prática do tráfico de entorpecentes, razão pela qual impõe-se a absolvição pelo delito do art. 35 da Lei de Drogas.

De igual forma não enxergo a possibilidade da aplicação da causa de aumento de pena do inciso III, do art. 40, da Lei de n. 11.343/06.

Isso porque, embora os réus estivessem residindo em uma quitinete próxima a um local de diversão, não é possível extrair do que se tem nos autos, que tenha havido comercialização dos entorpecentes naquele local ou nas suas imediações.

O simples fato dos réus terem em depósito ou guardarem entorpecentes na residência que ficava próxima a um bar, não gera aplicação automática da causa de aumento de pena.

Portanto, deixo de aplicar a figura do inciso III, do art. 40, da Lei de n. 11.343/06.

Ademais, diante do conjunto probatório e ante as circunstâncias da prisão, inaplicável ao caso o § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06 aos acusados.

Deve ser consignado, por oportuno, que a previsão contida no § 4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/06 tem por escopo permitir ao Magistrado maior amplitude de apreciação do caso concreto, de maneira a poder melhor quantificar e, portanto, individualizar a pena, dando tratamento adequado àquele que apenas se inicia no mundo do crime.

Portanto, o reconhecimento do chamado tráfico privilegiado pressupõe o preenchimento cumulativo de quatro requisitos legais: 1) primariedade, 2) bons antecedentes, 3) não se dedique às atividades criminosas e 4) não integre organização criminosa (§ 4º do art. 33 da Lei nº 11343/06), tratando-se, pois, de regra de caráter excepcional e incidência restritiva, a qual, no caso ora em julgamento se mostra afastada, uma vez que, repise-se, na esteira do entendimento supra explicitado, observa-se que os réus possuem envolvimento com organização criminosa além de terem envolvimento com condutas tipificadas como crimes desde antes do atingimento da maioridade penal.

Ante o exposto e por tudo o mais contido nos presentes autos,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a denúncia e, de consequência,
CONDENO
os réus
JEFERSON ARAUJO PEREIRA
e
ALBERTT FELIPP DE OLIVEIRA NASSER
, pela prática do crime descrito no art. 33 da n. Lei 11.343/06, e
ABSOLVO-O
S da imputação prevista no art. 35 da Lei 11.343/06, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

[...]

Por imperativo legal, passo à dosimetria da pena considerando as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP e obedecendo ao sistema trifásico do art. 68, Código Penal.

[...]

Não há nos autos elementos sobre a
conduta social
e
personalidade dos agentes
, razão pela qual deixo de valorá-las de forma negativa.

A
culpabilidade
dos denunciados, considerando a sua posição frente ao bem jurídico violado, se mostra eivada de censurabilidade e reprovabilidade normais à espécie.

Com efeito, os réus não possuem
maus antecedentes
.

Considerando as peculiaridades do caso concreto, os
motivos
são inerentes ao crime, conforme já decidiu o STF ao julgar o HC nº 107.532 – (lucro fácil e imediato em detrimento da saúde pública).

As
circunstâncias
são normais à espécie.

Já as
consequências
do crime, no caso concreto, não fogem àquelas já reprovadas pelo tipo penal.

Quanto ao
comportamento da vítima
, que neste crime é a sociedade, uma vez que violada a saúde pública, por óbvio que esta não contribuiu a para a prática do crime, não havendo o que ser valorado.

A
natureza
das drogas vulgarmente conhecidas como PASTA BASE DE COCAÍNA e COCAÍNA, não deixa dúvidas quanto ao seu potencial destrutivo e corrompedor do tecido social, sobretudo da juventude, em razão de alto poder viciante em relação a outras drogas de menor dependência, como a maconha, pelo que deve ser tido como negativo.

De outro lado, a
quantidade
não merece maior desvalor do que o já atribuído pela Lei.

Por estes motivos, havendo pendência também de situações desfavoráveis aos réus sendo a
natureza da droga
, como fator preponderante às circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP (Lei n. 11.343/2016, art. 42), fixo a pena base distanciada do mínimo legal, isto é, em
6 (seis) anos reclusão
.

Na segunda fase da dosimetria, inexistem circunstancias agravantes ou atenuantes.

Inexistem causas de aumento e diminuição de pena.

[...]

Com isso, ficam os réus definitivamente condenados a pena de
6 (seis) anos de reclusão
e ao pagamento de
600 (seiscentos) dias-multa
, adotando como valor do dia-multa 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época da denúncia, o qual deverá ser atualizado monetariamente quando da execução.

[...]

Com fundamento no artigo 33, § 2º, alínea
a
, e § 3° do mesmo artigo, e artigo 59, todos do Código Penal,
e tendo em conta que parte das circunstâncias judiciais foram valoradas negativamente
, deverão iniciar o cumprimento da pena privativa de liberdade definitiva punida com reclusão em regime
FECHADO
.
”
(Bruno César Singulani França, juiz de Direito –
ID 115662157
)

Pois bem.

A materialidade está demonstrada pelo Boletim de Ocorrência nº 2019.365587 (ID 115651073-fls.6/15), Termo de Apreensão (ID 115651074-fls.8/9), Auto de Constatação Provisório de Entorpecente (ID 115651074-fls.10/16), Laudo Provisório nº 520.2.04.2020.000070-01 (ID 115651078) e Laudo Definitivo nº 3.14.2020.63669-01 (ID 115662089), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos os policiais militares Alex Junior Silva de Camargo e Rinaldo Athilla Coelho Teodoro (ID 115651073-fls.17/22), as testemunhas Victoria Castro Rodrigues (ID 115651073-fls.23/24), Tacila Dandara Ferreira Vera (ID 115651073-fls.26/27), Juliethy Kethulhyn Souza Rodrigues (ID 115651073-fls.28/29), Simone Ribeiro (ID 115651073-fls.30), Adriana Cristina Barbosa da Silva (ID 115651073-fls.31), Jayne Marques da Silva (ID 115651073-fls.32/33), Eliane Alves Borges dos Santos (ID 115651073-fls.34/35), Crislaine Misiak (ID 115651073-fls.36/37), Grazieli Lopes Santana (ID 115651073-fls.38/39), Aline Alves Borges dos Santos (ID 115651073-fls.40/42), Cristiane Francieli de Moura Silva (ID 115651073-fls.45/47) e os apelantes/apelados (ID 115651073-fls.50/52; ID 115651074-fls.3/5).

Em Juízo, colheram-se as declarações dos policiais militares Rinaldo Athilla Coelho Teodoro e Alex Junior Silva de Camargo (ID 115662042; Mídias – IDs 115662091 e 115662092), do policial civil Cleomar Eterno de Campos (ID 115662112; Mídia – ID 115662116), da testemunha Cristiane Franciele de Moura Silva (ID 115662090; Mídia – ID 115662095) e interrogados os apelantes/apelados (ID 115662090; Mídias – IDs 115662093 e 115662094).

Dito isso, vejamos o recurso ministerial.

Sopesados os elementos de convicção produzidos, adota-se o entendimento da i. Procuradoria de Justiça Criminal,
per relationem
, para manter a absolvição dos apelantes/apelados
JEFERSON ARAUJO PEREIRA e ALBERTT FELIPP DE OLIVEIRA NASSER
da associação para o tráfico, em virtude da precisa análise fático-probatória,

de modo a exaurir o conteúdo e os limites objetivos da lide,
“in verbis”
:

“A
prisão em flagrante delito dos apelantes ocorreu em decorrência da prática dos crimes permanentes de tráfico ilícito de drogas e associação ao tráfico (ID 115651073 – p. 03-04), sendo, contudo, absolvidos da prática do crime de associação ao tráfico (ID 115662157).

[...]

Embora encontrem-se presentes a associação de duas pessoas com o animus associativo de exercer a pratica delitiva de tráfico ilícito de entorpecentes, não se verifica, in casu sub examine, elementos probatórios suficientes para constituir ‘prova além da dúvida razoável’ acerca do caráter de estabilidade e permanência.

De fato, tanto o dinheiro fracionado quanto as drogas sob acondicionamento específico apreendidos são circunstâncias fáticas capazes de constituir, para além dos depoimentos policiais, evidências concretas do tráfico. Contudo, nada revelam sobre uma união/relação estável, contínua e duradoura.

Sabe-se que ambos estavam naquele endereço há poucos dias, em tese alugado justamente para o exercício da traficância, em razão da localização estratégica e confissão extrajudicial de JEFERSON, porém, como explicou o referido acusado, ele estava no endereço mesmo antes da chegada de ALBERTT, e não há evidências sobre a prática delitiva anterior ao dia dos fatos, sendo mera conjectura a partir dos relatos policiais, o que, em decorrência do in dubio pro reo, não é idôneo para amparar o édito condenatório.

Considerando o exposto, portanto, não merece reforma a sentença quanto à absolvição escorreitamente fundamentada, em razão da insuficiência probatória a formar o édito condenatório, por meio da incidência do princípio in dubio pro reo.
”
(Élio Américo, procurador de Justiça – ID 213698176)

Em reforço, aplica-se o seguinte julgado desta e. Câmara Criminal:

“Para a configuração do tipo penal previsto no art. 35 da Lei 11.343/06 é indispensável a existência de estabilidade, permanência ou habitualidade dos envolvidos na prática do tráfico de drogas. Inexistindo provas substancialmente convencíveis aclarando o envolvimento dos apelados, de forma habitual e convergente, em verdadeira estrutura criminosa voltada ao narcotráfico, inadmissível a condenação no delito de associação para o tráfico.”
(AP NU 0024157-74.2013.8.11.0042, Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 12.4.2021)

Sendo assim, conserva-se a absolvição dos apelantes/apelados
JEFERSON ARAUJO PEREIRA e ALBERTT FELIPP DE OLIVEIRA NASSER
da associação para o tráfico, por insuficiência de provas (CPP, art. 386, VII).

Quanto aos recursos defensivos,
a traficância atribuída aos apelantes/apelados está fundada em depoimentos dos policiais militares Alex Junior Silva de Camargo e Rinaldo Athilla Coelho Teodoro, os quais se limitaram a descrever a abordagem de rotina, na qual apreenderam R$ 765,00 (setecentos e sessenta e cinco reais) em do apelante/apelado JEFERSON ARAUJO PEREIRA e, na sua residência [
“uma quitinete localizada na Av. dos Trabalhadores, em frente ao ‘Bar da Cris’ e ao ‘Bar 20 Ver’, bairro Cristo Rei, em Tapurah/MT
] foram apreendidas 1 (uma) porção de cocaína [
massa total de 0,85g – oitenta e cinco centigramas–
] e 1 (uma) porção de maconha [
massa total de 4,88g – quatro gramas e oitenta e oito centigramas–
]; o apelante/apelado ALBERTT FELIPP DE OLIVEIRA NASSER foi encontrado no interior da casa, tendo sido apreendida 1 (uma) porção de cocaína [
1,37g – uma grama e trinta e sete centigramas
] em sua posse.

Porém, inexiste qualquer investigação antecedente sobre o tráfico de drogas por JEFERSON ARAUJO PEREIRA e ALBERTT FELIPP DE OLIVEIRA NASSER; os agentes públicos não presenciaram qualquer ato de comércio de droga praticado pelos apelantes/apelados, tampouco visualizaram movimentação típica de tráfico [usuários de drogas], ou apreenderam apetrechos comumente utilizados na mercancia ilícita, a denotar que a o entorpecente apreendido seria destinado ao tráfico e os apelantes/apelados eram primários.

A quantidade de drogas em poder dos apelantes/apelados –
2,22g (duas gramas e vinte e duas centigramas) de cocaína e 4,88g (quatro gramas e oitenta e oito centigramas) de maconha
– mostra-se ínfima, segundo orientação jurisprudencial (
AgRg no HC n. 815.914/RS, Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz – 15.9.2023
), de modo que, em si, se afigura insuficiente para evidenciar a destinação mercantil da substância entorpecente, notadamente ao se considerar que não foram localizados apetrechos comuns a essa prática, a pequena quantidade apreendida e a ausência de investigações prévias (STJ, HC nº 497.023/ES – Relator Min. Antônio Saldanha Palheiro – 21.6.2019).

Nesse quadro, a finalidade mercantil do entorpecente apreendido em poder dos apelantes/apelados não está comprovada, ao passo que a condição de usuários se apresenta mais factível
.

Para o caso, adotam-se os seguintes julgados desta e. Câmara:

“Se as circunstâncias objetivas indicam a destinação da droga apreendida para o consumo próprio, a desclassificação é medida de rigor [...]”
(AP nº 104638/2017 – Relator Des. Orlando de Almeida Perri – Primeira Câmara Criminal – 1.12.2017).

“Não restando suficientemente comprovado que o entorpecente apreendido em poder do agente seria destinado à comercialização, impõe-se desclassificar o crime de tráfico de drogas para o delito previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/2006.”
(AP N.U 0026782-13.2015.8.11.0042 – Relator Des. Orlando de Almeida Perri – Primeira Câmara Criminal – 8.5.2020)

Assim sendo, a conduta atribuída aos apelantes/apelados deve
ser desclassificada para tipo penal descrito no art. 28 da Lei 11.343/06.

Ao analisar a viabilidade de aplicação da Lei nº 9.099/95, constata-se que os apelantes/apelados permaneceram presos preventivamente de
6.12.2019
a
31.5.2020
, ou seja, por prazo superior a 5 (cinco) meses cominados para as penas restritivas de direitos previstas no art. 28,
caput
e § 3º da Lei 11.343/06.

Em situações idênticas, esta e. Primeira Câmara Criminal tem reconhecido a
“extinção da punibilidade do réu quando segregado por prazo superior ao cominado para as penas restritivas de direitos previstas no tipo penal”
(TJMT, AP NU 0001687-56.2018.8.11.0080 – Primeira Câmara Criminal – 19.5.2020).

Portanto, deve ser extinta a punibilidade de JEFERSON ARAUJO PEREIRA e ALBERTT FELIPP DE OLIVEIRA NASSER sobre o fato reclassificado [porte de substância entorpecente].

Com essas considerações, recursos
conhecidos
e:

1)
DES
PROVIDO
o apelo ministerial.

2)
PROVIDO
os recursos defensivos para desclassificar o tráfico de drogas
para uso de substâncias entorpecentes e, por efeito do tempo de prisão cautelar,
DECLARAR EXTINTA A PUNIBILIDADE
de
JEFERSON ARAUJO PEREIRA e ALBERTT FELIPP DE OLIVEIRA NASSER, ante o cumprimento integral das penas do fato reclassificado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2024